Tribunal: TJSP
Processo: 1024977-32.2016.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Acórdão a negar provimento ao apelo. Interposição de recursos especial e extraordinário. Determinação de reanálise da decisão com esteio no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 e 2015. Alegação de majoração da base de cálculo do

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Acórdão a negar provimento ao apelo. Interposição de recursos especial e extraordinário. Determinação de reanálise da decisão com esteio no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2014 e 2015. Alegação de majoração da base de cálculo do imposto sem lei autorizadora. Improcedência. Critérios para cálculo do valor venal do imóvel estabelecidos em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo em recurso extraordinário 1245097/PR. Modificação do acórdão. Recurso do município provido.